Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707333-92.2020.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA BARROS IMPETRANTE: MARCO AURELIO DA SILVA MENDES, VERONICA PEREIRA DE SOUSA, MARILIA CAROLINA CRISOSTOMO PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCO AURÉLIO DA SILVA MENDES e outras em favor de DOUGLAS OLIVEIRA BARROS, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (ECA) – tentativa de roubo qualificado e corrupção de menores, respectivamente. Os impetrantes alegam que o acusado não empregou violência física nem utilizou arma para subtrair os bens das vítimas, é réu primário e tem bons antecedentes e ocupação lícita, de modo que não é perigoso a ponto de justificar a sua prisão cautelar por suposto risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Reforçam a falta dos requisitos para a prisão preventiva, para o que não basta a gravidade abstrata do delito, além da sua excepcionalidade, podendo ser aplicadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Alude, ainda, à pandemia em curso do denominado “corona vírus”, que não recomendaria o encarceramento, concluindo com pedido de concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva e colocado o paciente em liberdade, ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e, ainda, por razões humanitárias vinculadas à prevenção à referida pandemia. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, e em que pese não ter sido juntada a decisão em audiência de custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tenho que a custódia cautelar fundou-se em elementos suficientes colhidos das circunstâncias do fato criminoso, muito bem analisados, por sinal, pelo Juízo de origem ao rejeitar o pedido de revogação da prisão preventiva. Confira-se: Conquanto não se possa atestar a autoria, mesmo porque pendente a instrução processual, houve recebimento da denúncia, reconhecendo, pois, os indícios de autoria exigidos pelos diplomas legais, tanto para o prosseguimento da persecução penal como para a decretação da constrição cautelar. Sob outro foco, observo que o acusado foi preso em flagrante delito, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, posteriormente confirmada pelo magistrado com atuação no plantão judicial (autos no 0701522-94.2020.8.07.0019). A priori, o réu foi encontrado na posse da res furtiva pelos policiais que o prenderam em flagrante. Do que se deflui dos autos, o acusado, na companhia de um menor de idade, roubou duas pessoas e tentou roubar uma terceira, todos na Região Administrativa do Recanto das Emas. Pontuou-se, no depoimento das vítimas, terem sido feitas, durante a consumação dos crimes, diversas ameaças de esfaqueamento. Os fatos são graves, o crime, embora sem violência real, foi cometido mediante grave ameaça à integridade física das vítimas. Esta Região Administrativa se vê, constantemente, assolada pelo elevado número de crimes, não há sequer paz no interior de suas residências, uma vez que a vítima que não teve objeto subtraído, foi ameaçada já no interior de sua casa, segundo apurado nos autos. Devo frisar, ainda, que o acusado, conquanto primário, responde a processo por consumo pessoal de drogas. Ainda nessa linha, relatou à autoridade policial estar no Recanto das Emas consumindo drogas e ingerindo bebidas alcoólicas. As ações do denunciado são gravíssimas. Além de cometer crimes violentos, fez uso antecedente de drogas ilícitas e lícitas, ou seja, financiou, com suas atitudes, a mercancia de drogas. Esta, inclusive, é o nascedouro de inúmeros crimes que devastam a sociedade. Há que se ressaltar, nesse contexto, que todos esses crimes foram praticados na companhia de um adolescente, o réu inclusive afirmou estar usando drogas e bebidas alcoólicas na companhia daquele, o que, em tese, pode vir a configurar novo crime. Não obstante a prisão cautelar não perfaça antecipação de pena, não se pode olvidar que os crimes aos quais o réu responde somam, em abstrato, mais de 10 (dez) anos de prisão, visto terem sido cometidos, em tese, em concurso material e formal. Uma pena dessa monta enseja o cumprimento de pena inicialmente no regime fechado, acaso condenado. Tal fato revela, com maior substância, a gravidade do crime, pois o próprio legislador, ao editar as leis penais, considerou que crimes como o dos autos merecem maior reprovação e demandam a segregação do acusado do seio social. Esse raciocínio foi revelado, ademais, no art. 313, inciso I, do CPP. É cediço que a gravidade em abstrato do crime não serve de fundamento para a prisão, contudo, toda argumentação aqui esplanada serve para demonstrar que o crime em concreto se revela grave e a conduta do denunciado de alta periculosidade. Assim, exsurge para o Estado o dever de reprimir a ocorrência de novos episódios delituosos e preservar a sociedade em sua ordem pública e, para tanto, deve segregar o requerente do seio social. (id 15309603, p. ilegível, fl. 100 destes autos virtuais) Nesse quadro, tenho que parecem satisfeitos, num exame perfunctório e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, mormente por atestada a periculosidade do agente ao promover assaltos sequenciais sobre várias pessoas, após fazer uso de drogas ilícitas e em companhia de um adolescente. Por outro lado, quando à preocupação – por sinal, universal – com a pandemia do “corona vírus”, tenho que o órgão do Ministério Público pontuou muito bem a questão junto ao Juízo de origem, traçando requisitos razoáveis para a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, quais sejam: “a) comprovação inequívoca de que o acautelado se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (id 15309603, p. ilegível, fls. 77/78 destes autos virtuais). Ora, no caso em questão, o acusado tem dezenove anos de idade e, pelo que se lê dos autos, não ostenta qualquer problema crônico de saúde, ao passo que ainda não é possível, com segurança, definir em que local estaria menos sujeito ao contágio, se no estabelecimento prisional ou no convívio social de praxe, tudo a revelar que tal, por si só, não é pretexto, por ora, para o deferimento liminar da ordem. Nesse sentido, no dizer do Juízo de origem, De mais a mais, não houve qualquer comprovação de que o acusado esteja dentro do grupo de risco. É notório que o sistema prisional da papuda, diferentemente do resto do país, embora igualmente lotada, conta com respeitável e competente equipe, inclusive de saúde. Os presos são medicados e avaliados rotineiramente. Ademais, eventual doença que transcenda das capacidades da prisão, o sistema de saúde regular do Distrito Federal ainda tem condições de cuidar desses presos em seus leitos, como amplamente divulgado pela Secretaria de Saúde que tem envidado esforços para aumentar a capacidade de leitos públicos, merecendo lembrança, inclusive, que cada hospital da rede pública possui ala destinada ao atendimento dos internos do sistema prisional. (id citada, fl. 101 destes autos) Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator